Tribunal: TJSP
Processo: 1019895-47.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Registro: 2020.0000377323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1019895-47.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante PAULO VALLE NETTO, é apelado 1o OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE BAURU.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicada a dúvida e não conheceram do recurso, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE
AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO
DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 26 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071 -Voto no 31.153 - Bauru - Аνάφη
2
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071
Apelante: Paulo Valle Netto
Apelado: 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru
Voto no 31.153
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida - Sentença de
procedência para manter o óbice registrário.
Insurgência apenas parcial - Dúvida prejudicada –
Recurso não
conhecido.
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da r.
sentença de fl. 331/333 de lavra da MM.a Juíza Corregedora Permanente
do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Bauru, que julgou procedente a dúvida
suscitada, mantendo-se o óbice registrário.
Da
nota
devolutiva
no
20.648
que
qualificou
negativamente o título constou que:
“apresentar previamente para registro, o título pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071 -Voto no 31.153 - Bauru - Аνάφη
3
qual o autor da herança, Dr. Paulo Valle, adquiriu o
domínio útil do imóvel situado na avenida Rodrigues
Alves (transcrição n.o 24.285), da Igreja Presbiteriana
Independente de Bauru (transcrição n.o 11.219),
conforme determina o principio da continuidade,
previsto no artigo 195, da Lei Federal n.o 6015/73 e item
49, do Capítulo XX, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
Apresentar, ainda, os dados de qualificação pessoal de
todos os herdeiros e seus respectivos cônjuges (item 63,
capítulo XX, das NSCGJ-SP).”
Em suas razões o apelante insurgiu-se unicamente em
face da primeira exigência, pugnando, ao final, pelo provimento do
recurso.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo
desprovimento da apelação (fl. 389/394).
É o relatório.
2. Com efeito, por meio da r. sentença recorrida, julgou-
se procedente a dúvida, mantendo-se o óbice registrário contido na nota
devolutiva n.o 20.648.
Em suas razões, o apelante insurgiu-se unicamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071 -Voto no 31.153 - Bauru - Аνάφη
4
face do primeiro óbice, qual seja, a apresentação prévia para registro, do
título pelo qual o autor da herança, Dr. Paulo Valle, adquiriu o domínio
útil do imóvel situado na Avenida Rodrigues Alves (transcrição n.o
24.285) da Igreja Presbiteriana Independente de Bauru (transcrição n.o
11.219). Em suma, sustentou que, com a transferência autorizada pelo
anterior enfiteuta e pelo Senhorio direto por meio da carta particular de
aforamento n.o 1.645, levada a registro na transcrição n.o 24.285, o
domínio útil estaria plenamente incorporado ao patrimônio do autor da
herança, Paulo Valle, de modo que o formal de partilha dos bens nele
descritos estaria apto a registro.
De outro lado, a segunda exigência constante da nota
devolutiva de fl. 30 - apresentação dos dados de qualificação pessoal
dos herdeiros e cônjuges - não foi satisfeita pelo recorrente ou mesmo
por ele impugnada em qualquer momento.
Nestes moldes, o recurso não comporta conhecimento
em face da absoluta falta de interesse do apelante.
Conforme é consabido, o procedimento de dúvida é
reservado à análise da discordância do apresentante com os motivos que
levaram à recusa do registro do título. De seu julgamento, decorrerá a
manutenção da recusa, com cancelamento da prenotação, ou a
improcedência da dúvida, que terá como consequência a realização do
registro (art. 203, II, da Lei n.o 6.015/73).
A impugnação parcial das exigências apontadas pelo Sr.
Oficial de Registro de Imóveis prejudica o exame da dúvida, já que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071 -Voto no 31.153 - Bauru - Аνάφη
5
ainda que julgada improcedente (ou procedente, no caso da dúvida
inversa), haverá outros óbices não impugnados que prejudicarão o
ingresso do título no registro imobiliário.
A anuência parcial quanto às exigências apontadas para
o ingresso do título no fólio real atribui ao procedimento de dúvida
natureza consultiva, ou meramente doutrinária. O novo exame de
admissibilidade para o futuro registro poderá ser influenciado por
eventuais fatos novos, mesmo se o título for apresentado com
atendimento das exigências impugnadas.
Esse é o entendimento pacífico deste Conselho Superior
da Magistratura:
"Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não cabe
aqui ao Judiciário se pronunciar acerca da solução
cabível para o caso concreto, não se tratando de órgão
consultivo, como bem ressaltado pela nobre representante do parquet" (CSM, Processo n°
000.608.6/7-00, Rel. Des. Gilberto Passos de Freitas, j.
21/12/2006).
Por essas razões, o reconhecimento de que a dúvida se
encontra prejudicada tem como consequência o não conhecimento do
recurso.
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a dúvida e não
conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071

Apelação Cível no 1019895-47.2019.8.26.0071 -Voto no 31.153 - Bauru - Аνάφη
6
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica